Tribunal: TJES
Processo: 5003997-54.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003997-54.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUANA DORNELAS MACHADO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REFLEXOS EM FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. NATUREZA HABITUAL E SALARIAL. LEI MUNICIPAL E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR. INTEGRAÇÃO AO CÁLCULO DAS VERBAS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Enfermeira, contra sentença que reconheceu parcialmente o direito ao adicional de insalubridade, indeferindo, contudo, os reflexos em férias, terço constitucional e 13º salário, relativos ao período de julho de 2021 a maio de 2022.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se as diferenças do adicional de insalubridade, apuradas judicialmente, devem ser integradas ao cálculo das férias, do terço constitucional e do 13º salário, dada a habitualidade do pagamento e a natureza salarial da verba.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A Constituição Federal, em seus arts. 7º, VIII e XVII, assegura aos trabalhadores e servidores o 13º salário calculado sobre a remuneração integral e férias remuneradas com acréscimo de um terço do salário normal.
04. A Lei Orgânica do Município de Marataízes, arts. 23, IV e X, corrobora a integração do adicional de insalubridade às verbas salariais quando pago de forma habitual.
05. O adicional de insalubridade pago de forma contínua integra a remuneração do servidor e gera reflexos nas parcelas de natureza salarial, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 706357 MG) e do TJES (Recursos Inominados Cíveis 50015027120238080069 e 50019570220248080069).
06. O período anterior à regulamentação específica do adicional não enseja pagamento retroativo, observando-se o princípio “tempus regit actum”.
07. Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença para reconhecer os reflexos do adicional de insalubridade nas verbas salariais indicadas.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, determinando que as diferenças do adicional de insalubridade apuradas de julho/2021 a maio/2022 sejam integradas ao cálculo de férias, terço constitucional e 13º salário, mantendo-se os demais termos da decisão.
09. Custas processuais e honorários advocatícios não exigidos, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
10.
Tese de julgamento:
“O adicional de insalubridade pago de forma habitual a servidor público municipal integra a remuneração, repercutindo no cálculo das férias, terço constitucional e 13º salário, observando-se o período de regulamentação da verba.”

Dispositivos legais e jurisprudência citados:
Constituição Federal, arts. 7º, VIII e XVII; Lei Orgânica do Município de Marataízes, art. 23, incs. IV e X; Leis Complementares nº 53/1997, 2.205/2021; STF – RE 706357 MG; TJES – Recursos Inominados Cíveis 50015027120238080069 e 50019570220248080069.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5003997-54.2024.8.08.0069

RECORRENTE:
RUANA DORNELAS MACHADO

RECORRIDA: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REFLEXOS EM FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. NATUREZA HABITUAL E SALARIAL. LEI MUNICIPAL E LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR. INTEGRAÇÃO AO CÁLCULO DAS VERBAS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Enfermeira, contra sentença que reconheceu parcialmente o direito ao adicional de insalubridade, indeferindo, contudo, os reflexos em férias, terço constitucional e 13º salário, relativos ao período de julho de 2021 a maio de 2022.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se as diferenças do adicional de insalubridade, apuradas judicialmente, devem ser integradas ao cálculo das férias, do terço constitucional e do 13º salário, dada a habitualidade do pagamento e a natureza salarial da verba.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A Constituição Federal, em seus arts. 7º, VIII e XVII, assegura aos trabalhadores e servidores o 13º salário calculado sobre a remuneração integral e férias remuneradas com acréscimo de um terço do salário normal.
04. A Lei Orgânica do Município de Marataízes, arts. 23, IV e X, corrobora a integração do adicional de insalubridade às verbas salariais quando pago de forma habitual.
05. O adicional de insalubridade pago de forma contínua integra a remuneração do servidor e gera reflexos nas parcelas de natureza salarial, conforme jurisprudência consolidada do STF (RE 706357 MG) e do TJES (Recursos Inominados Cíveis 50015027120238080069 e 50019570220248080069).
06. O período anterior à regulamentação específica do adicional não enseja pagamento retroativo, observando-se o princípio “tempus regit actum”.
07. Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença para reconhecer os reflexos do adicional de insalubridade nas verbas salariais indicadas.

IV – DISPOSITIVO E TESE
08. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, determinando que as diferenças do adicional de insalubridade apuradas de julho/2021 a maio/2022 sejam integradas ao cálculo de férias, terço constitucional e 13º salário, mantendo-se os demais termos da decisão.
09. Custas processuais e honorários advocatícios não exigidos, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
10.
Tese de julgamento:
“O adicional de insalubridade pago de forma habitual a servidor público municipal integra a remuneração, repercutindo no cálculo das férias, terço constitucional e 13º salário, observando-se o período de regulamentação da verba.”

Dispositivos legais e jurisprudência citados:
Constituição Federal, arts. 7º, VIII e XVII; Lei Orgânica do Município de Marataízes, art. 23, incs. IV e X; Leis Complementares nº 53/1997, 2.205/2021; STF – RE 706357 MG; TJES – Recursos Inominados Cíveis 50015027120238080069 e 50019570220248080069.

RELATÓRIO

A recorrente, servidora pública municipal, ocupante do cargo de Enfermeira, ajuizou ação de cobrança contra o Município recorrido, buscando o recálculo e pagamento das diferenças do adicional de insalubridade, com reflexo sobre as férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, referente ao período de novembro de 2019 a maio de 2022. Alegou base de cálculo incorreta (uso do salário mínimo em vez do vencimento base ou menor valor de vencimento inicial da categoria, de acordo com as alterações das Leis Complementares Municipais nºs. 53/1997, 2205/2021 e 2271/2022), conforme demonstrativo retroativo acostado aos autos (Id 15682349).

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral (Id 15682359), nos seguintes termos:

“Ante o exposto, estando o magistrado adstrito aos pedidos (art. 141 e 492, CPC), ACOLHO em parte os pedidos insertos na peça vestibular, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para determinar que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, faça o pagamento da diferença do adicional de insalubridade à parte autora, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no artigo 90, § 4ª da LC 53/1997, conforme o princípio “tempus regit actum”, entre o período compreendido
julho/2021 até maio/2022
.

Os valores supramencionados deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença e apresentados mediante planilha com cálculos meramente aritméticos, os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, e acrescidos de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009.

A partir do dia 09/12/2021, de acordo com o artigo 3º da EC. n. 113/2021, para fins de atualização monetária (bem como de remuneração do capital e de compensação da mora), deverá observar uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic).
”

Inconformada com o indeferimento dos reflexos nas verbas (13º salário, férias e 1/3 salarial), a recorrente interpôs o presente recurso inominado (Id 15682362) pugnando pela reforma da sentença neste ponto. Aduziu que, conforme o art. 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal, o 13º salário, o terço e o salário de férias devem ser calculados com base na remuneração integral, incluindo o adicional de insalubridade, por se tratar de verba habitual.

O Município recorrido apresentou contrarrazões (Id 15682365), defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art.
42
e seu
§ 1º
, da Lei nº
9.099
/95.

O pleito da recorrente de reforma da sentença para que as diferenças retroativas do adicional de insalubridade apuradas no período de julho de 2021 a maio de 2022 reflitam no cálculo do 13º salário, férias e terço constitucional,
merece prosperar.

É imperioso destacar que a Constituição Federal assegura aos trabalhadores, e por extensão aos servidores públicos, o décimo terceiro salário com base na remuneração integral (art. 7º, VIII) e o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal (art. 7º, XVII).

Tais preceitos foram replicados na Lei Orgânica do Município de Marataízes, nos incisos IV e X do art. 23, que preveem o décimo terceiro salário com base na remuneração integral e as férias com acréscimo de um terço do salário ou vencimento normal, respectivamente. O conceito de "remuneração integral" ou "salário ou vencimento normal" abrange todas as verbas habitualmente percebidas pelo servidor no período aquisitivo.

No presente caso, conforme as fichas financeiras anexadas aos autos (Id 15682350), o adicional de insalubridade era pago de forma contínua e habitual à recorrente, integrando, mês a mês, o complexo remuneratório da servidora.

Em que pese a transitoriedade do adicional de insalubridade, compreendo que ele integra a remuneração do servidor enquanto perdurar o percebimento dessa parcela. O STF assim consagrou:
"[...] o adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcelas que tenham este valor como base de cálculo"
(STF - RE: 706357 MG, RELATOR: MIN. LUIZ FUX, DATA DE JULGAMENTO: 16/10/2012, PRIMEIRA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJE-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012)

Portanto, por reconhecer que o adicional de insalubridade integra a remuneração habitual da servidora no período compreendido entre julho de 2021 e maio de 2022, é medida de justiça a reforma da sentença para condenar o Município ao pagamento dos reflexos postulados. Esta orientação, inclusive, é a que tem sido reiteradamente adotada pelas Turmas Recursais deste eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE . BASE DE CÁLCULO SOBRE A INTEGRAL REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. EFEITOS REFLEXOS EM FÉRIAS, TERÇO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE VERBAS RETROATIVAS DESDE JUNHO/2022.
RECURSO DO SERVIDOR CONHECIDO E PROVIDO . RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. OBJETO DO RECURSO DISTANCIA-SE DO MÉRITO PROCESSUAL. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50015027120238080069, Relator.: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES, Turma Recursal - 5ª Turma) [destaquei]

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
[...]
REFLEXOS EM 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL.
RECURSO DA SERVIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. CASO EM EXAME [...]
Reconhecida a natureza salarial do adicional de insalubridade, é devida sua repercussão em férias, terço constitucional e 13º salário, conforme entendimento consolidado na jurisprudência .
DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: O adicional de insalubridade de servidor público municipal instituído por norma de eficácia limitada somente é devido após sua regulamentação por legislação específica, não sendo cabível o pagamento retroativo em período anterior.
Após regulamentação, o adicional possui natureza salarial, refletindo em férias, terço constitucional e 13º salário.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art . 37, caput e IX; Código de Processo Civil, art. 373, I; Lei Complementar n. 53/1997, art. 90; Lei Complementar n . 2.205/2021, art. 90. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 1019508 PE, T2, Min . Assusete Magalhães, DJe 17/05/2017; TJES, Apl 0001863-58.2015.8.08 .0004; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 28/08/2017; DJES 12/09/2017; TJES; Apl 0001707-02 .2010.8.08.0051; Segunda Câmara Cível; Rel . Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/10/2018; DJES 17/10/2018; RE 706357 AgR, Relator (a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/10/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012; TJ-ES - AC: 7040012804 ES 007040012804, Relator.: ALINALDO FARIA DE SOUZA, Data de Julgamento: 20/03/2007, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2007. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50019570220248080069, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença para que o recorrido seja condenado a pagar as diferenças pleiteadas relativas aos reflexos do adicional de insalubridade no 13º salário, nas férias e no terço constitucional, calculadas sobre o período de julho de 2021 a maio de 2022, devendo os valores ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora na forma estabelecida na sentença de piso.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, apenas para que o adicional de insalubridade seja acrescido no cálculo das férias, terço constitucional e décimo terceiro salário, mantendo os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)